Tribunal: STF
Processo: HC 67720
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-07
Data de publicação: 1989-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NÃO E O HABEAS CORPUS A VIA PROCESSUAL HABIL PARA O REEXAME DOS
ELEMENTOS PROBATORIOS SOBRE A LEGITIMA DEFESA QUE NÃO FORAM
CONSIDERADOS SUFICIENTES PELO ACÓRDÃO QUE, JULGANDO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO CONTRA A SENTENÇA DE PRONUNCIA, A MANTEVE, PARA QUE
O TRIBUNAL DO JÚRI APRECIASSE ESSA ALEGAÇÃO.
REVOGAÇÃO LEGITIMA DO BENEFICIO DO ARTIGO 408, PARAGRAFO 2., DO
C.P.P., EM VIRTUDE DA OCORRENCIA DE FATO SUPERVENIENTE APTO PARA
TANTO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.